Tribunal: STF
Processo: Rcl 59928
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública do Estado de Roraima, proferida nos Autos nº 0814549-33.2023.8.23.0010, bem como em face do Decreto Legislativo nº 65/2023 daquele Estado. A decisão reclamada indeferiu a petição inicial de ação popular, ajuizada pelo ora reclamante, para impugnar a indicação de Simone Soares de Souza para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado. O decreto legislativo aprovou a escolha da candidata para o cargo. Alega-se, em síntese, violação à Súmula Vinculante 13, pois a indicada seria cônjuge da autoridade nomeante.



    2. É o relatório. Decido.



    3.  Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    4. A Súmula Vinculante 13 prevê:



    A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. 



    5. A decisão judicial indicada como ato reclamado não proferiu juízo sobre a aplicabilidade da súmula ao caso. Apenas indeferiu a inicial, por ausência de prova do vínculo conjugal. Assim, não restou demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o verbete sumular. 



    6. A jurisprudência desta Corte afasta o cabimento da reclamação, quando não há aderência estrita entre o ato reclamado e o enunciado. Ademais, a reclamação não é a via adequada para analisar as premissas fáticas da decisão reclamada. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 13. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do conteúdo da Súmula Vinculante 13. 2. Aderência estrita não verificada. 3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    (Rcl 23.608-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    EMENTA Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 13. Ausência de configuração objetiva de nepotismo. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Súmula Vinculante nº 13, enquanto fundamento para a instauração da competência da Suprema Corte em sede reclamatória, deve ser interpretada restritivamente, de forma a não subverter a natureza estrita da competência originária do STF. 2. Ao editar a Súmula Vinculante nº 13, embora não se tenha pretendido esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública, foram erigidos critérios objetivos de conformação, a saber: i) nomeação de cônjuge ou companheiro da autoridade nomeante para cargo em comissão ou função comissionada; ii) relação de parentesco, até o terceiro grau, entre a pessoa nomeada para cargo em comissão ou função comissionada e a autoridade nomeante; iii) relação de parentesco, até o terceiro grau, entre a pessoa nomeada para cargo em comissão ou função comissionada e o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada; iv) relação de parentesco, até o terceiro grau, entre a pessoa nomeada para cargo em comissão ou função comissionada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante; e v) ajuste mediante designações recíprocas, quando inexistente a relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão, função comissionada ou cargo político. 3. A desconstituição de ato de nomeação para cargos políticos com fundamento na vedação da prática de nepotismo deve ser tomada no caso concreto, perante autoridade competente para proceder à análise das circunstâncias fáticas referentes à aptidão técnica do agente político, com a instauração do devido processo legal e a observância dos postulados da ampla defesa e do contraditório, o que é inviável na via da reclamatória, sob pena de se subverter a natureza estrita da competência originária do STF - a qual está fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, inciso I, da Constituição Federal (vide Pet nº 1.738/MG-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 1º/9/99), exigindo-se, para conhecimento da reclamação, a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma. 4. Agravo regimental não provido. 



    (Rcl 27.944-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    7. A decisão reclamada foi proferida em ação popular. Nos termos do art. 18 da Lei nº 4.717/1965, que rege esse tipo de processo, nos casos de indeferimento por ausência de prova, nova ação pode ser intentada, sob os mesmos fundamentos, desde que apresente nova prova. De modo que o reclamante pode se valer das vias ordinárias para obter a tutela pretendida.



    8. Quanto à impugnação do decreto legislativo, observo que a reclamação não é a via adequada para discutir esse tipo de ato. Há precedentes que afastam o cabimento da reclamação em face de atos do legislativo, uma vez que o efeito vinculante se volta apenas em relação à administração e ao Poder Judiciário, nos termos do art. 103-A da Constituição. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LEI MUNICIPAL INDICADA COMO ATO RECLAMADO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O efeito vinculante das súmulas previstas no art. 103-A da Constituição não abrange o Poder Legislativo, no exercício de sua competência legislativa. 2. Não é possível o manejo de reclamação como sucedâneo das ações judiciais cabíveis. 3. Não cabe reclamação quando o ato reclamado for anterior à publicação do parâmetro de controle. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 17.217-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    E M E N T A: RECLAMAÇÃO – PRETENDIDA SUBMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO AO EFEITO VINCULANTE QUE RESULTA DO JULGAMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DE CONSTITUCIONALIDADE – INADMISSIBILIDADE – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE O LEGISLADOR EDITAR LEI DE CONTEÚDO IDÊNTICO AO DE OUTRO DIPLOMA LEGISLATIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL, EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO, PELA SUPREMA CORTE – INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO, NESSE CONTEXTO, DO INSTRUMENTO PROCESSUAL DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS E AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O efeito vinculante e a eficácia contra todos (“erga omnes”), que qualificam os julgamentos que o Supremo Tribunal Federal profere em sede de controle normativo abstrato, incidem, unicamente, sobre os demais órgãos do Poder Judiciário e os do Poder Executivo, não se estendendo, porém, em tema de produção normativa, ao legislador, que pode, em consequência, dispor, em novo ato legislativo, sobre a mesma matéria versada em legislação anteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo, ainda que no âmbito de processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, sem que tal conduta importe em desrespeito à autoridade das decisões do STF. Doutrina. Precedentes. Inadequação, em tal contexto, da utilização do instrumento processual da reclamação. 



    (Rcl 13.019-AgR, Rel.Min. Celso de Mello)



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



          Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator